Tribunal: TJMT
Processo: 1022001-81.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022001-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), ERICA LUZIA APRINIO DE SOUZA - CPF: 042.490.361-03 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM EMISSÃO DE CERTIFICADO VÁLIDO, SENDO CONSTATADO QUE A REQUERIDA NÃO ESTÁ AUTORIZADA A OFERECER O CURSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E A PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO O PEDIDO DE REAPROVEITAMENTO DE MATÉRIA E BLOQUEIO DE BENS PARA GARANTIA DE RESSARCIMENTO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICA LUZIA APRINIO DE SOUZA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, que, na ação declaratória com pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória nº 1001168-77.2020.8.11.0053,
indeferiu
a tutela de urgência requerida.

Em suas razões recursais a parte agravante alega, em síntese, que a decisão atacada merece reforma, aduzindo, para tanto, que realizou matrícula junto à agravada, para realizar curso técnico de enfermagem. Afirma que após realizar alguns meses de curso, averiguou-se que a requerida não possuía autorização competente junto ao MEC.

Pugna pela reforma da decisão com a concessão de liminar recursal, a fim de que a agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do seu nome; que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outro estabelecimento de ensino; e, seja realizado bloqueio judicial de todos os bens da agravada, com o objetivo de resguardar eventual reparação.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 63676993.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 68608975.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, física, funcional ou moral se mantido o ato supostamente violador até a apreciação definitiva da causa.

Por isso mesmo, a tutela de urgência, se indeferida, não importa em prejulgamento, tampouco infirma direitos.

A tutela buscada se trata de pedido cautelar que opera preventivamente, com o escopo de proteger direito subjetivo ou estado de direito legítimo e que se encontra sob ameaça de perecimento em virtude de um dano iminente, todavia, é necessário que tal ameaça não seja repelida por outra forma de tutela jurisdicional.

Por essa razão, para o deferimento da tutela de urgência devem restar presentes, a relevância do fundamento e do perigo da demora.

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em que pese à nova lei exigir os mesmos pressupostos para a concessão das medidas antecipatórias e cautelares, persiste sua antiga diferenciação conceitual.

Sobre a matéria, leciona o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

(...)

O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre as medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A consequência é a seguinte:

(a) No caso das conservativas (como, v.g., arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de formular o pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito).

(b) Quanto às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não ficando, assim, na dependência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308
. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56ª Ed. - Rio de Janeiro: editora Forense, 2015. p. 636/637).

Nesse espeque, considerando que a antecipação de tutela constitui provimento jurisdicional antecipatório que confere ao requerente temporariamente o bem de vida almejado com o ajuizamento da ação até que ocorra o seu julgamento definitivo, tem-se que o que a difere da tutela cautelar, apesar de fundada nos mesmos requisitos legais, é o fato de que nesta o provimento liminar almejado visa resguardar direito futuro, no caso de eventual procedência da ação.

Outrossim, importante salientar que a antecipação de tutela fundada em urgência, artigo 300 do CPC, deve ter caráter reversível, sendo plausível o retorno ao estado anterior da situação, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo em referência. Vejamos:

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Vale lembrar que, assim como mencionado anteriormente, no instituto da tutela antecipada, o juiz concede à parte um provimento que, inicialmente, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil.

In casu
, em sede de cognição sumária para este momento processual, tal como o Juízo de primeiro grau, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória.

Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações da parte recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021